Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720560-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A Agravados: Vanessa Almeida Loiola Dantas Roberto Pinheiro Dantas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima MRV Engenharia e Participações S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, nos autos do processo no 0714168-59.2021.8.07.0001, assim redigida: “Determinada a realização de perícia técnica, foi juntado parecer nos ID's n° 186309996 a 186310001. Intimadas as partes para manifestação, estes concordaram com os cálculos apresentados, ID's n° 187697320 e 189120291. É o relato. Decido. O parecer técnico está de acordo com o título judicial e as decisões proferidas no feito, tendo as partes anuído quanto ao valor apurado na prova técnica. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor da parte autora o montante de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), como valor médio do aluguel de imóvel entre o período de 22/02/2011 e 20/06/2012, indicado ao ID no 106974502. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor apurado, diante da litigiosidade do procedimento. Além disso, considerando que os honorários periciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foram homologados na decisão de ID no169506074, bem como certificado o cumprimento do alvará de levantamento eletrônico de metade deste valor (ID's no178255806 e 178385787), autorizo a liberação do valor remanescente de R$2.000,00 (dois mil reais). Expeça-se alvará eletrônico, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mais acréscimos proporcionais, conforme comprovante de ID no 171505842 e 171505844, em benefício de Cleiton Alves da Silva, CPF 838.581.801-49, Caixa Econômica Federal, agência 2272, conta corrente 36.109-0. A análise do pedido contido na petição de ID no 187697321 será realizado em momento oportuno.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ao argumento de que houve omissão na decisão de ID no 188608329. Alega que a decisão omite a fundamentação para fixação de honorários na fase de liquidação de sentença e que inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência nesse momento processual. Sem contrarrazões. É o breve relatório. Fundamento de decido. Conheço dos embargos, uma vez que tempestivos. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Quanto à omissão alegada, não assiste razão ao embargante, visto que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso, consoante entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, observa-se que o presente procedimento de liquidação de sentença assumiu um caráter de litigiosidade, como demonstram os seguintes documentos dos autos de origem: manifestação à liquidação de sentença (ID no 98063334), manifestação à liquidação de sentença (ID no 103230353),embargos de declaração (ID no 108281227), agravo de instrumento (ID no 117028572), embargos de declaração (ID no 160986201), agravo de instrumento (ID no 166894234) e embargos de declaração (ID no 190868535). Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à determinação constante no pronunciamento do Juízo, permanecendo a irresignação, a embargante poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão. Assim, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão em seus exatos termos. Intime-se a parte autora para apresentar procuração atualizada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Feito, anote-se conclusão para análise da petição de ID no 187697321.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 59322629) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos referentes à quantificação do débito elaborados pelo perito contabilista, mais precisamente no que concerne ao período correspondente ao atraso na entrega do imóvel que fundamentou a condenação da recorrente ao pagamento de lucros cessantes. Argumenta, nesse sentido, que os efeitos da mora da construtora derivada do atraso na entrega do imóvel se encerraram na data da entrega das chaves, ou seja, 31 de janeiro de 2012, e não no dia em que foi emitida a carta de habite-se, aos 20 de junho de 2012, como, aliás, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao dar parcial provimento ao Recurso Especial no 2032550-DF, manejado pela agravante. Verbera ainda que não é devida a fixação de honorários de advogado em sede de liquidação de sentença, sobretudo diante da ausência de litigiosidade no caso em deslinde e do baixo grau de complexidade do incidente processual aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59322631) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59322630) foram coligidos aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese ora em análise consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao estabelecer a data da emissão da carta de habite-se como termo final da condenação da recorrente ao pagamento de lucros cessantes, em razão de atraso na entrega do imóvel, bem como em definir se é devida a fixação de honorários de advogado em incidente de liquidação de sentença. Convém observar que a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não determinou expressamente a possibilidade de condenação em honorários de advogado em incidente de liquidação de sentença. Essa situação, no entanto, deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o considerável grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. No presente caso a liquidação diz respeito ao acórdão proferido nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (no 2012.01.1.199437-9). No curso do incidente processual a recorrente, embora tenha considerado desnecessária a produção da prova pericial, promoveu impugnações (Id. 98063334 e Id. 103230353), sendo certo que houve necessidade de labor adicional pelos procuradores das partes, inclusive na instância superior, de modo que é devida a fixação de novo valor concernente aos honorários de advogado. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso’ (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018). 3. No presente caso, a liquidação de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1845911, 07055121420248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACP No 94.0008514-1. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA. TJDFT. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA. LEI FEDERAL 8.088/90. DESCONTOS. ABATIMENTOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CONSTATADA. 1. O Acordão definitivo da ACP no 94.0008514-1 prescreveu: ‘condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.’ 2. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos débitos judiciais deve ser feita pelo INPC. Precedentes. 2.1. Embora a tabela de cálculo do TJDFT utilizada pelo perito realize a atualização monetária pelo INPC, ela não inclui os expurgos inflacionários, o que pode gerar diferença no valor apurado. 3. As deduções decorrentes da Lei 8.088/90 devem ser abatidas do indébito perseguido, sob pena de ocasionar duplicidade de pagamentos e enriquecimento ilícito do credor. 4. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade no procedimento, o que se verifica no caso em exame. Precedentes deste E. TJDFT. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1847635, 07484895520238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao termo final dos lucros cessantes é perceptível que o Juízo singular, em um primeiro momento, ao determinar a elaboração de prova pericial, definiu como marco temporal a data da emissão da carta habite-se (Id. 106974502 dos autos do processo de origem), entendimento posteriormente ratificado pela Egrégia 2a Turma Cível ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante (Id. 155804312 dos autos do processo de origem). Ocorre que o acórdão proferido pelo mencionado Órgão Fracionário foi reformado por meio de decisão monocrática promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exarada pela Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, que, ao dar provimento ao recurso especial manejado pela devedora, estabeleceu como termo final para o cálculo dos lucros cessantes a data da entrega das chaves, senão vejamos (Id. 155804312, fls. 18-22 dos autos do processo de origem): “(...) Como se vê, neste julgamento, foi definido como termo final para o cálculo dos lucros cessantes a data da entrega das chaves, sendo destacado que eventual prejuízo com a não expedição do habite-se deveria ser discutido em ação própria. (...) O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que o termo final dos lucros cessantes deve ser considerado como a data da entrega das chaves. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar que o termo final dos lucros cessantes seja a data da entrega das chaves.” A decisão monocrática aludida foi acobertada pelos efeitos da preclusão (Id. 155804312, fl. 25, dos autos do processo de origem). Determinado o retorno dos autos à origem o Juízo singular proferiu o despacho por meio do qual manifestou ciência “da decisão proferida em sede recursal (ID 155804312- Pág. 22), a qual determina que o termo final dos lucros cessantes seja a data da entrega das chaves” (Id. 156426201 dos autos do processo de origem). Em seguida, ao fixar as questões controvertidas objeto da prova pericial o Juízo singular destacou novamente que, em relação à apuração dos lucros cessantes, “o termo final se operou em 31 de janeiro de 2012, quando da entrega das chaves” (Id. 159201683 dos autos do processo de origem). Diante do entendimento promanado da instância superior e, também, dos pronunciamentos anteriores proferidos pelo Juízo singular, não há justificativas jurídicas para a alteração, por ocasião da homologação dos cálculos apresentados pelo perito nomeado e fixação do valor devido, do termo final aludido para o dia 20 de junho de 2012, correspondente à data da emissão da carta de habite-se. De acordo com a regra prevista no art. 507 do Código de Processo Civil é inadmissível a nova deliberação, no curso do processo, a respeito de questões já decididas a cujo respeito houve preclusão. Nesse contexto, ao menos em parte, está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada poderá ensejar a deflagração do incidente de cumprimento de sentença com possível excesso no valor do débito a ser satisfeito pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator